Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização do procedimento cirúrgico CE - ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE ÓSSEO DE OSSOS LONGOS (EXCETO DA MÃO E DO PÉ), nos termos da prescrição médica, na rede pública do Distrito Federal, ou, na sua falta, que em hospital da rede particular, as expensas do poder público. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado parcialmente procedente o pedido, a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Recorrido.
3. Nas razões recursais a Recorrente informa que conta com 30 anos, com diagnóstico de transtorno não especificado da continuidade do osso, encontra-se aguardando a marcação da cirurgia da qual necessita, na rede pública de saúde do Distrito Federal, desde 20/01/2022. Consta que o pedido está devidamente inscrito no SISREG III, sob a classificação de risco amarelo (Id 52958366, pág. 5). Ademais, consta relatório médico que atesta a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora (ID 157715504 - Pág. 1). Contudo, a cirurgia em questão jamais lhe foi disponibilizada.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52958385).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever de oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que apesar da procedência parcial do seu pedido, nos termos da sentença de primeiro grau, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao seu já comprometido estado de saúde, a coloca sem situação muito precária, pois se a cirurgia for adiada, a dor pode ser mais intensa e difícil de ser controlada; aumenta-se o risco de infecção, bem como de lesão vascular ou nervosa, se o osso não estiver alinhado adequadamente. É possível que a demora excessiva pode acarretar até mesmo perda da função do tornozelo. Além disso, a recuperação pode ser mais lenta e difícil. Afinal, desde 20/01/2022 já estava comprovada a urgência. Contudo, a medida jamais foi cumprida pelo Recorrido.
7. A Recorrente alega também que a perspectiva para a realização da cirurgia é longa, pois há 118(cento e dezoito) pessoas aguardando para a realização da mesma cirurgia, e em média estão sendo realizadas 09(nove) cirurgias por ano, pela rede que integra saúde pública do Distrito Federal.
8. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois o relatório médico de Id52958366, assinado por médico especialista em ortopedia/traumatologia, que compõe os quadros da Secretaria de Saúde do DF, datado de 12/12/2022, demostra que a Recorrente necessita da realização da cirurgia em questão. Além disso, trata-se de paciente que apesar de jovem, pois conta com 30(trinta) anos, possui comprometido estado de saúde, vez que além do problema de saúde relatado, possui o diagnóstico de diabetes tipo 1, doença celíaca e depressão. Indiscutível também que a demora na realização da cirurgia agrava o seu diagnóstico de transtorno não especificado da continuidade do osso, além de apresentar piora no seu estado geral de saúde, já bastante afetado.
9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". A Recorrente encontra-se inserida no SISREG III desde 20/01/2022, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão. Afinal, desde 20/01/2022 já decorreram mais de um ano e 11 meses, ou 690 dias, e a Recorrente ainda aguarda a realização da cirurgia.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido, para o fim de determinar ao Recorrido que submeta a Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, CE - ALONGAMENTO E/OU TRANSPORTE ÓSSEO DE OSSOS LONGOS (EXCETO DA MÃO E DO PÉ), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, no prazo de 30(trinta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. Sem condenação em custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.